Tribunal: TJES
Processo: 5010026-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010026-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSE MANSO E PACÍFICA. EMPRÉSTIMO DE NOME PARA VIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de imissão na posse. Os autores alegam serem proprietários do imóvel por força de registro antigo em seu nome, sustentando que escritura pública em nome do pai dos litigantes seria simulada e sem efeitos jurídicos. Defendem que emprestaram seus nomes apenas para possibilitar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Pleiteiam a procedência da ação, com a imissão na posse e o reconhecimento da invalidade da escritura. A parte apelada, por sua vez, defende a veracidade da compra realizada, destacando a inconsistência das alegações dos apelantes e a sua posse mansa, pacífica e prolongada sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram a propriedade do imóvel para fins de imissão na posse; (ii) estabelecer se a posse exercida pela parte apelada é legítima e respaldada por
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse exige, nos termos do art. 1.228 do CC, a comprovação do domínio pelo autor e a posse injusta por parte do réu.

A escritura pública de compra e venda em nome do genitor dos apelantes, embora não registrada, evidencia a intenção negocial e a aquisição fática do bem, respaldada por farta prova testemunhal e documental.

O depoimento das testemunhas e as contradições nas declarações dos próprios autores indicam que o primeiro apelante apenas emprestou o nome para viabilizar o financiamento, sendo seu pai o efetivo comprador e pagador do imóvel.

A posse da apelada é mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
há mais de três décadas, sendo corroborada por documentos e testemunhos idôneos, além de ausência de oposição anterior dos apelantes.

A jurisprudência do STJ (Súmula 84) e dos tribunais estaduais reconhece a proteção possessória mesmo na ausência de registro formal, privilegiando a realidade fática sobre o formalismo registral.

A tentativa da apelada de conciliação familiar não descaracteriza a legitimidade da posse, tampouco revela ausência de
animus domini
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A propriedade formal não prevalece sobre a posse mansa, pacífica e duradoura exercida com
animus domini
, especialmente quando comprovada a simulação do financiamento por terceiros.

A ausência de registro da escritura pública de compra e venda não impede o reconhecimento da posse legítima pelo adquirente de fato.

O empréstimo de nome para viabilização de financiamento habitacional, desacompanhado de
animus domini
, não constitui prova de domínio hábil a ensejar imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210, §2º, e 1.228; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, REsp 6.128/PR, Rel. Min. Athos Carneiro; TJ-MG, Apelação Cível nº 50070213520228130647, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10143115520238260007, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pleito formulado pela autora/recorrente, o qual consistia na homologação de um valor fixo de honorários periciais em R$ 20.477,76 (vinte mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), para realização de perícia técnica em 09 (nove) ações anulatórias propostas por ela, entre elas a demanda que originou este recurso.

Pois bem.

De plano, não olvido da possibilidade de revisão judicial dos honorários arbitrados pelo
expert
para realização de uma diligência pericial.

Entrementes, para que assim ocorra, penso que o referido arbitramento deva ofender ao menos o critério de proporcionalidade, o que não se observa no caso em tela, já que a perícia para apuração do auto de infração nº 5.051.537-7 representa cerca de 0,4% (zero vírgula quatro porcento) do montante histórico cobrado pelo Fisco, que ultrapassa a ordem de R$5.140.017,82 (cinco milhões, cento e quarenta mil e dezessete reais e oitenta e dois centavos).

Demais disso, verifico que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o referido valor poderia causar-lhe demasiado prejuízo processual e/ou econômico, o que era de rigor, a teor do artigo 373, I do CPC.

Ao que se vê, a verba fixada para a diligência pericial restou baseada em tabela de honorários do respectivo Conselho de Classe, bem como em critérios objetivos e cristalinamente demonstrados pelo expert, tais como a dificuldade dos cálculos, o valor da exação levada a efeito e o volume de transações realizadas pelo contribuinte, o que também foi mensurado pelo julgador singular.

Lado outro, o valor indicado pela recorrente não foi pautado em qualquer critério objetivo e razoável considerando as nuances do labor pericial, mas apenas em sua mera vontade, o que não é hábil a ensejar qualquer censura ao que restou estabelecido na origem.

Em trato continuativo, penso que também deva ser rejeitado o pedido de realização de apenas duas diligências periciais para as nove demandas anulatórias intentadas pela autora com base somente no tipo de infração apontada pelo Fisco (1 – falta de escrituração fiscal e 2 – falta de emissão de documento fiscal).

E assim entendo, porque, partindo de uma análise mais aprofundada da questão, essa modalidade pragmaticamente não ensejaria o alcance do intento recursal quanto a drástica redução da verba pericial já estabelecida.

O agrupamento acima citado não afasta a necessidade de incursão do perito em cada auto de infração para apuração das questões discutidas nas demandas anulatórias.

Registro que sendo o objetivo da parte agravante a contundente redução dos honorários periciais, penso que o melhor caminho a ser seguido por ela deva ser a utilização da diligência pericial, realizada no feito entendido como de mesma natureza fiscal, na modalidade de prova emprestada e não a fixação de um valor que entende devido sem qualquer critério para a elaboração de um trabalho extenso a ser feito pelo expert.

Por fim, saliento que idêntico posicionamento foi adotado, à unanimidade, neste Colegiado quando do julgamento dos Agravos de Instrumento de nº 5010027-21.2024.8.08.0000 e 5010028-06.2024.8.08.0000, no mês de setembro de 2025.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim